Tribunal: STF
Processo: ARE 1268555
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 8. p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – PROFESSOR DESIGNADO – ESTADO DE MINAS GERAIS – EFETIVAÇÃO POR MEIO DA INCONSTITUCIONAL LEI COMPLEMENTAR N. 100/07 – ADI Nº 4.876 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – FÉRIAS PRÊMIO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – CÔMPUTO DO PERÍODO AQUISITIVO DESDE A PRIMEIRA DESIGNAÇÃO – CONVERSÃO EM ESPÉCIE DE FÉRIAS PRÊMIO NÃO GOZADAS – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - O prazo prescricional para a indenização de férias-prêmio não gozadas, sem que tenha havido a negativa administrativa, flui a partir da data do afastamento do servidor do serviço público. - Os servidores efetivados pela inconstitucional Lei Complementar n. 100/07, por terem sido equiparados aos servidores efetivos durante o labor prestado em favor do ente estatal, fazem jus às férias prêmio computadas desde a primeira designação, com a consequente conversão em espécie, em virtude da impossibilidade de gozo advinda do afastamento do serviço público. - Recurso provido.” 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, IX; 39, § 3º; e 102, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 12, p. 14):



    “é atentatória ao permissivo constitucional a concessão de férias prêmio e outros direitos àqueles sucessivamente designados nos termos do art. 10, § 1º, a, da Lei Estadual nº 10.254/1990 e “efetivados” sob à égide da Lei Complementar nº 100/2007, posto que, tais servidores possuem vínculo precário e temporário sendo inconcebível a contratação, também em caráter precário, de servidores para substituí-los no período em que estivessem em gozo do beneficio.” 



    A Primeira Vice-Presidência do TJMG negou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, quanto à matéria alcançada pelo Tema nº 810 (RE nº 870.947/SE), e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC. (eDOC 16)



    É o relatório. Decido. 



    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil. (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011).



     
Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem. (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).



     
Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem aplicou o Tema 810 da sistemática de repercussão geral, não conheço do recurso nesta parte. 



    Quanto à questão remanescente, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 8, pp. 3-11):



    “(...)



    Cinge-se a controvérsia posta em deslinde no direito da autora, então servidora estadual efetivada com base na Lei Complementar n. 100/2007, ao cômputo do benefício das férias-prêmio desde a data da primeira designação, com a devida incorporação de três meses a cada cinco anos de serviços prestados, bem como ao recebimento em pecúnia das férias-prêmio não gozadas. Emerge dos elementos de prova coligidos ao feito que a postulante foi sucessivamente designada para exercer as funções de Professor em dois cargos, num deles desde 03/09/1981 e no outro desde 01/02/1994, vindo, posteriormente, em 06/11/2007, a ser efetivada em ambos os cargos públicos de Professor de Educação Básica, Nível III, Grau A, por meio da Lei Complementar Estadual n. 100/2007, conforme se denota da análise conjunta dos históricos funcionais anexados aos documentos eletrônicos n. 06 e 07: 



    (...)



    Depreende-se ainda do conjunto probatório que em todo o período apenas foi reconhecido à autora o direito, para cada um dos cargos ocupados, a três meses de férias-prêmio, sem que haja notícia nos autos do gozo da benesse: 



    (...)



    No que se refere à concessão das férias-prêmio aos servidores efetivados, conforme sabido, o Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI n. 4.876, reconheceu a inconstitucionalidade da mencionada Lei Complementar n. 100/07, que efetivou os servidores designados, tendo em vista a previsão de ingresso em cargo público em patente ofensa ao disposto no artigo 37, II, da CR/88: 



    (...)



    No entanto, em que pese a inconstitucionalidade da lei em comento, a nulidade do vínculo firmado entre as partes não tem o condão de desconstituir a inafastável concessão aos servidores efetivados das benesses outorgadas legalmente aos servidores públicos efetivos, na medida em que exerciam as suas atividades como se efetivos fossem. Em caso semelhante ao dos autos, colha-se precedente deste eg. Sodalício: 



    (...)



    No que se refere à possibilidade de cômputo das fériasprêmio desde a data da primeira designação da autora no serviço público, antes da efetivação implementada pela Lei Complementar n. 100/07, o direito colimado encontra ressonância na Constituição Estadual, que preconizava, à luz da redação conferida pela Emenda Constitucional nº 18/1995, in verbis: (...)



    Ressalte-se que o direito a férias prêmio restou mantido após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 57/2003, que cuidou apenas de extirpar do ordenamento jurídico o direito ao cômputo em dobro das férias prêmio não gozadas, alterando a redação do dispositivo nos seguintes termos, in verbis: (...)



    Nesse particular, importa pontuar que, em regra, a novel interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal às Leis Orgânicas Municipais, no que tange à concessão de benefícios a servidores (REx 590.829/MG e REx 598.259), estende-se, analogicamente, às Constituições Estaduais, que, ao conferirem direitos a servidores, também estariam a subverter o princípio da iniciativa do Poder Executivo, conforme ressaltado pelo Relator Ministro Marco Aurélio, por ocasião do julgamento REx 590.829/MG: 



    (...)



    Feita a necessária ressalva, vê-se da norma constitucional, tanto daquela introduzida pela EC n. 18/95, quanto da implementada pela EC n. 57/2003, que restou assegurado ao servidor público civil o direito a férias prêmio de três meses a cada cinco anos de efetivo serviço público, único requisito legal para a aquisição da benesse. Ademais, depreende-se da redação proveniente da primeira alteração da norma constitucional que o constituinte derivado não fez qualquer distinção em relação ao regime ao qual o servidor encontravase submetido, de modo que, independentemente da roupagem jurídica da admissão, deve o efetivo labor do servidor ser considerado para a contagem do benefício em questão. A propósito, reforça a conclusão alcançada a redação introduzida pela EC n. 57/2003, a partir da qual explicitou-se que o benefício das férias-prêmio, com duração de três meses a cada cinco anos de efetivo exercício, é devido tanto ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, quanto ao que desempenha função pública. Portanto, todo o período laborado pela autora, inclusive aquele referente às sucessivas designações, deve ser levado em consideração para fins de cômputo das férias-prêmio. Nada obstante, faz-se mister pontuar que apenas os interregnos de efetivo exercício devem ser levados em consideração para o cômputo de férias-prêmio. Por derradeiro, verificado o desligamento da autora dos quadros públicos do Estado, também é forçoso reconhecer o direito à conversão em pecúnia das férias-prêmio não gozadas, sob pena de enriquecimento ilícito do requerido. Nesse sentido, o entendimento do Excelso Pretório exarado quando do julgamento do agravo interposto no âmbito do Recurso Extraordinário nº 721.001/RJ, no sentido de que "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação do enriquecimento sem causa da Administração" (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe: 06.03.2013). 



    (...).” 



     Verifica-se, portanto, que a instância de origem, ao julgar o caso concreto, não decidiu a causa em harmonia com a orientação deste Supremo Tribunal Federal.



    É que, mesmo diante da inconstitucionalidade da Lei Estadual 100/2007, declarada no julgamento da ADI 4876, considerou válida a contratação para deferir o pagamento de verbas (férias-prêmio) que não são admitidas, na hipótese, pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO APENAS AO DEPÓSITOS DE FGTS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O acórdão recorrido extraordinariamente não divergiu da orientação firmada por esta Corte no sentido de ser nula a contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei declarada inconstitucional pelo STF, o que enseja o direito dos contratados apenas ao recebimento dos depósitos do FGTS. II Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.256.669-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



     
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado (AI 757.244 -RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki) 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.082.403-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.03.2018) 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, para reformar o acórdão recorrido e afastar o pagamento relativo às férias-prêmio à parte recorrida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente